Tribunal: TJSP
Processo: 0001200-07.2017.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE – PESCA EM LOCAL PROIBIDO – RÉUS, MORADORES DA REGIÃO, QUE APANHARAM PEQUENA QUANTIDADE DE PEIXES PARA SACIAR A FOME DELES E SEUS FAMILIARES – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INEXPRESSIVO DANO AO MEIO AMBIENTE – ABSOLVIÇÃO – PROVIMENTO DOS APELOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000413826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001200-07.2017.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que são apelantes
ANTÔNIO OLIVI JÚNIOR e ELBIS CARNEIRO DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento aos apelos para absolver ANTONIO OLIVI JUNIOR e
ELBIS CARNEIRO DE SOUZA, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código
de Processo Penal. Vencido o Relator Sorteado, Des. Gilberto Ferreira da Cruz, que
negava provimento ao recurso e declara. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS,
vencedor, GILBERTO FERREIRA DA CRUZ, vencido, RICARDO SALE JÚNIOR
(Presidente).
São Paulo, 9 de junho de 2020.
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL SEM REVISÃO No 0001200-07.2017.8.26.0306
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO 2a VARA
JUIZ SENTENCIANTE: SENIVALDO DOS REIS JUNIOR
APELANTES: ANTONIO OLIVI JUNIOR e ELBIS CARNEIRO DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE
PESCA EM
LOCAL PROIBIDO RÉUS, MORADORES DA REGIÃO,
QUE APANHARAM PEQUENA QUANTIDADE DE PEIXES
PARA SACIAR A FOME DELES E SEUS FAMILIARES
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
INEXPRESSIVO
DANO
AO
MEIO
AMBIENTE

ABSOLVIÇÃO

PROVIMENTO DOS APELOS.
V O T O No 52.841
Trata-se de recursos de apelação contra a sentença de fls.
201/210, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
ANTÔNIO OLIVI JÚNIOR e ELBIS CARNEIRO DE SOUZA como incursos no artigo
34 da Lei no 9.605/98, cada qual ao cumprimento de 1 ano de detenção, em regime
aberto substituídos por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária,
no importe de um salário mínimo e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Inconformados, os réus apelaram arguindo, preliminarmente,
a nulidade processual diante, inépcia da denúncia por não indicar a norma
complementar ao artigo 34 da Lei no9.605/98 norma penal em branco nos termos
da jurisprudência do C. STJ; cerceamento de defesa de Antônio, pois não teria sido
intimado para comparecer à audiência; nulidade da sentença obscura por não
informar claramente as espécies de substituição da pena privativa de liberdade. No
mérito, pedem a absolvição por atipicidade, considerando que pescavam peixe

corvina que não está no rol de proibição e apenas para subsistência familiar, não
são pescadores profissionais e a pequena quantidade de pescados ensejaria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento do princípio da insignificância ou insuficiência de provas diante da
não demonstração de que o local era interditado para proteção ambiental.
Subsidiariamente, requerem que a punição se restrinja à multa ante a
hipossuficiência, nos termos do artigo 44, § 2o, do CP (fls. 213/225 e 226/232).
Os recursos foram regularmente processados e contrariados
(fls. 237/24).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos apelos (fls. 252/256).
É o Relatório.

Trata-se de julgamento virtual.
As preliminares arguidas devem ser rejeitadas.
A denúncia não padece de vício, pois descreveu com
detalhes o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, inclusive com menção
expressa quanto a local e período no qual a pesca era proibida, sem fazer menção à
espécie de pescado, e à Instrução Normativa no 25/2009, trazendo os elementos
necessários para o exercício da ampla defesa e do contraditório (fls. 01/02).
Demonstrada ficou a prática delituosa imputada aos
apelantes, nos moldes do que determina o artigo 41 do Código de Processo Penal,
permitindo-lhes o exercício da ampla defesa. Portanto, não há que se falar em
inépcia. Nesse sentido: (STJ, RHC 41362/SP, Quinta Turma, Rel. ministro Jorge
Mussi, j. 12/11/2013).
Some-se a isso que, segundo reiterado entendimento dos
Tribunais Superiores, “A alegação de inépcia da denúncia perde força diante da
superveniência de sentença condenatória” (HC 122.296-MG, Rel. Min. Og Fernandes,
julgado em 16/10/2012).
Não ocorreu o alegado cerceamento de defesa, pois Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi citado em 18/12/2018 (fl. 100) no mesmo endereço para o qual foi expedido o
mandado que objetivava intimá-lo para a audiência, mas que restou infrutífero (fls. 175
e 189).
Cumpre destacar que o apelante não suportou prejuízo, pois
foi devidamente representado por defensor ad hoc indicado pelo próprio defensor
dativo, conforme ata da audiência o qual apresentou alegações finais orais e nada
disse acerca da presente nulidade, arguida em sede de apelação (fls. 211/212). Some-
se a isso, que prejuízo haveria se o réu pretendesse confessar, o que não se observa
à evidência diante do conteúdo das razões recursais.
Finalmente, inexiste obscuridade ou omissão da sentença
penal condenatória por ausência de menção à norma penal em branco, indicação da
norma complementadora e especificação da modalidade de substituição à pena
privativa de liberdade. O complemento ao artigo 34 da Lei no 9.605/98 foi informado
na inicial acusatória Instrução normativa no 25/2009 e corroborado pelo boletim de
ocorrência (fls. 07/11); também está clara a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de 1 (um)
salário mínimo.
Assim, ante a inexistência de nulidade a ser reconhecida,
ficam rejeitadas as preliminares.
No mérito, consta da denúncia, que no dia 15 de dezembro
de 2014, em horário incerto, ANTÔNIO OLIVI JÚNIOR E ELBIS CARNEIRO DE
SOUZA, na represa do rio Tietê, jusante da Usina Hidrelétrica de Promissão, na
comarca de Ubarama, pescaram aproximadamente 2Kg (dois quilogramas) de
peixes em período e local nos quais a pesca é proibida de acordo com a Instrução
Normativa no 25/2009.
A materialidade está consubstanciada no boletim de
ocorrência (fls. 07/11), auto da infração ambiental (fls. 12/13), termos de apreensão e
entrega (fls. 14 e 15/16) e na prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Antônio não prestou a sua versão sobre os acontecimentos,
pois, apesar de regularmente citado, não foi localizado para intimação da audiência e
tampouco compareceu em Juízo (fls. 100, 129, 189 e 211/212).
Elbis admitiu a imputação; narrou que pescou os peixes para
se alimentar, bem como alimentar a sua família; frisou que não possui carteira de
pescador.
Em sintonia com a confissão, o depoimento de Osmair Paulo
de Oliveira, policial militar ambiental, um dos responsáveis pela detenção dos réus e
apreensão dos peixes recém pescados; narrou a testemunha que patrulhava dentro
da área de segurança da usina hidrelétrica área de segurança nacional quando
surpreendeu os apelantes em poder de pescados e materiais de pesca, linhado de
mão. A área de segurança durante a época de piracema é de 1.500 metros e em
períodos normais é de 1.000 metros; no entanto, os recorrentes estavam a 20 metros.
O peixe corvina é introduzido na região e não é considerado espécie rara.
Constantemente são colocadas placas de alerta sobre a área; mas os pescadores as
retiram (disponível no esaj).
Com a devida vênia ao entendimento contrário, os recursos
defensivos merecem provimento.
Não se despreza que a pesca em período e local no qual há
interdição ou proibição por órgão competente se amolda ao tipo penal do artigo 34,
caput, da Lei no 9605/98, que assim dispõe:
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares
interditados por órgão competente:
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
Além disso, a Instrução Normativa IBAMA no 25/20091

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proíbe a pesca em determinados locais, dentre os quais até um mil e quinhentos
metros (1.500m) a montante e a jusante das barragens de reservatórios de
empreendimento hidrelétrico, e de mecanismos de transposição de peixes, hipótese
dos autos.
No entanto, o que se observa na hipótese em tela é que os
apelantes, moradores da região, apanharam alguns peixes (aproximadamente dois
quilos), de forma improvisada, que serviriam de alimento para eles e seus familiares.
Com efeito, ficou demonstrado que os acusados agiram sem
nenhum profissionalismo, fizeram uso apenas de linha de mão para apanhar os
pescados, que se destinavam a saciar a fome deles e, conforme bem esclareceu o
policial militar ambiental Odair, o peixe obtido pelos sentenciados nem sequer é
considerado espécie rara.
Assim, cabível a aplicação do princípio da bagatela, uma vez
que no caso específico dos autos, embora a pesca tenha ocorrido em local proibido,
os acusados eram moradores da região, apanharam poucos pescados de forma
improvisada e a conduta em si causou inexpressivo impacto ambiental, considerando
a pequena quantidade de peixe que eles pescaram, quase dois quilos de corvina, de
modo que caberia a cada um aproximadamente um quilo, destinado a alimentação.
Ademais, não se pode desprezar que o tipo de peixe
apanhado nem sequer é considerado espécie rara ou ameaçada de extinção, como
bem esclareceu o policial militar ambiental.
Dessa forma, e diante da inexpressividade da lesão ao meio
ambiente, de rigor a absolvição dos réus por atipicidade material da conduta.
Nesse sentido julgou o Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM
LOCAL
PROIBIDO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO AO MEIO AMBIENTE.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A devolução do peixe vivo ao rio demonstra a mínima
ofensividade ao meio ambiente, circunstância registrada no
"Relatório de Fiscalização firmado pelo ICMBio [em que] foi
informado que a gravidade do dano foi leve, além do crime
não ter sido cometido atingindo espécies ameaçadas."
2. Os instrumentos utilizados - vara de molinete com
carretilha, linhas e isopor -, são de uso permitido e não
configuram
profissionalismo,
mas
ao
contrário,
demonstram o amadorismo da conduta do denunciado.
Precedente.
3. Na ausência de lesividade ao bem jurídico protegido pela
norma incriminadora (art. 34, caput, da Lei n. 9.605/1998),
verifica-se a atipicidade da conduta.
4. Recurso especial provido para reconhecer a atipicidade
material da conduta, restabelecendo a decisão primeva de
rejeição da denúncia.
(STJ, REsp 1409051/SC, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma do STJ, J. em 28.4.2017)
Nessas circunstâncias, dá-se provimento aos apelos para
absolver ANTONIO OLIVI JUNIOR e ELBIS CARNEIRO DE SOUZA, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001200-07.2017.8.26.0306 - Digital
2a Vara da Comarca de José Bonifácio
Apelantes: Antônio Olivi Júnior e Elbis Carneiro de Souza
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Senivaldo dos Reis Júnior
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 11698
Concessa venia da douta maioria, mantenho meu voto,
agora vencido, consoante segue.
Tratam-se de recursos de apelação contra a sentença
de fls. 201/210, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal
e condenou Antônio Olivi Júnior e Elbis Carneiro de Souza como
incursos no artigo 34 da Lei no 9.605/98, cada qual ao cumprimento de 01
(um) ano de detenção, em regime aberto substituídos por restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso. Custas ex lege.
Inconformados,
os
réus
apelaram
arguindo,
preliminarmente, 1) a nulidade processual diante 1.1) da inépcia da
denúncia por não indicar a norma complementar ao artigo 34 da Lei
no9.605/98 norma penal em branco nos termos da jurisprudência do C.
STJ, 1.2) do cerceamento de defesa de Antônio porquanto não intimado
para comparecer à audiência, sem que qualquer diligência tenha sido
realizada na cidade de Promissão/SP, e, 2) a nulidade da sentença obscura
por não informar claramente as espécies de substituição da pena privativa
de liberdade. No mérito, pugnam 3) a absolvição por 3.1) atipicidade,
considerando que 3.1.1) pescavam espécie de peixe corvina que não
está no rol de proibição e apenas para subsistência familiar, 3.1.2) não são
pescadores profissionais e 3.1.3) a pequena quantidade de pescados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enseja o reconhecimento do princípio da insignificância ou 3.2) insuficiência
de provas diante da não demonstração de que o local era interditado para
proteção ambiental. Subsidiariamente, requerem que a punição se restrinja
à multa ante a hipossuficiência, nos termos do artigo 44, § 2o, do CP (fls.
213/225 e 226/232).
Os
recursos
foram
regularmente
processados
e
contrariados (fls. 237/24).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 252/256).
É o relatório.
Prima facie, as preliminares não vingam.
A denúncia não padece de qualquer vício, pois
descreveu com detalhes o fato criminoso com todas as suas circunstâncias,
inclusive com menção expressa quanto a local e período no qual a pesca
era proibida, sem fazer menção à espécie de pescado, e à Instrução
Normativa no 25/2009, trazendo os elementos necessários para o exercício
da ampla defesa e do contraditório (fls. 01/02). Demonstrou a prática
delituosa imputada aos apelantes, nos moldes do que determina o artigo 41
do Código de Processo Penal. Permitiu, assim, o desempenho da defesa.
Portanto, não há que se falar em inépcia.
Nesse sentido:
(...) 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia
formulada em obediência aos requisitos traçados no
artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo
perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída
aos
recorrentes
devidamente
qualificados,
circunstâncias que permitem o exercício da ampla
defesa no seio da persecução penal, na qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observará o devido processo legal. 2. Nos chamados
crimes de autoria coletiva, embora a vestibular
acusatória não possa ser de todo genérica, é válida
quando, apesar de não descrever minuciosamente as
atuações individuais dos acusados, demonstra um liame
entre o agir do paciente e a suposta prática delituosa,
estabelecendo
a
plausibilidade
da
imputação
e
possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que
se entende preenchidos os requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal. Precedentes. (...). (STJ,
RHC 41362/SP, Quinta Turma, Rel. ministro Jorge
Mussi, j. 12/11/2013).
Aliás, a questão está superada com o seu recebimento e
a prolação da sentença.
Assim vem se posicionando a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL
ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CABIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PERDA
DE
OBJETO. 1. Ressalvada pessoal compreensão pessoal
diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser
inadequado o writ em substituição a recursos especial e
ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício,
a concessão da ordem ante a constatação de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Sedimentou-se a orientação jurisprudencial desta Corte
no sentido de que, com a prolação da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenatória, fica superada a alegação de inépcia da
denúncia, fundando-se a impugnação atual cabível à
correção ou não do decreto condenatório. 3. Habeas
corpus prejudicado por perda de objeto. (STJ HC no
195824/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j.
04.09.2014, Dje 17.09.2014).
Tampouco se avista o cerceamento de defesa apontado
por Antônio, eis que citado em 18/12/2018 (fl. 100) no mesmo endereço
para o qual foi expedido o mandado que objetivava intimá-lo para a
audiência, mas que restou infrutífero (fls. 175 e 189).
Aliás, neste tópico, não houve prejuízo ao apelante
porquanto devidamente representado por defensor ad hoc indicado pelo
próprio defensor dativo, conforme ata da audiência
o qual apresentou
alegações finais orais e nada ventilou acerca da presente nulidade, arguida
em sede de apelação (fls. 211/212). Em acréscimo, prejuízo haveria se o
réu pretendesse confessar, o que não se observa à evidência diante do
conteúdo das razões recursais.
Por fim, inexiste obscuridade ou omissão da sentença
penal condenatória por ausência de menção à norma penal em branco,
indicação da norma complementadora e especificação da modalidade de
substituição à pena privativa de liberdade. O complemento ao artigo 34 da
Lei no 9.605/98 encontra-se didaticamente informado na exordial Instrução
normativa no 25/2009
e corroborado pelo boletim de ocorrência (fls.
07/11); também está clara a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário
mínimo.
Superadas as prefaciais questões, no mérito os recursos
não comportam acolhimento.
Restou comprovado que Antônio Olivi Júnior e Elbis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carneiro de Souza, no dia 15 de dezembro de 2014, em horário incerto, na
represa do rio Tietê, jusante da Usina Hidrelétrica de Promissão, na
comarca de Ubarama, pescaram aproximadamente 02 (dois) quilogramas
de peixes em período e local nos quais a pesca é proibida de acordo com a
Instrução Normativa no 25/2009.
A materialidade está consubstanciada no boletim de
ocorrência (fls. 07/11), auto da infração ambiental (fls. 12/13), termos de
apreensão e entrega (fls. 14 e 15/16) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Antônio não prestou a sua versão sobre os
acontecimentos, pois, apesar de regularmente citado, não foi localizado
para intimação da audiência e tampouco compareceu em Juízo (fls. 100,
129, 189 e 211/212).
Elbis admitiu a imputação e asseverou que assim agiu
para subsistência familiar apesar de não possuir carteira de pescador e
tampouco auxílio financeiro para esse setor econômico (disponível no esaj).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude
da presença de circunstâncias excepcionais exaustivamente comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para
desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o
tenha efetivamente praticado.
Mas não é só.
Osmair Paulo de Oliveira, policial militar ambiental, um
dos responsáveis pela detenção dos réus e apreensão dos peixes recém
pescados, narrou os fatos com coesão e harmonia. Realizavam
patrulhamento de rotina dentro da área de segurança da usina hidrelétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
área de segurança nacional
quando surpreenderam os apelantes em
poder de pescados e materiais de pesca, tais como linhado de mão. A área
de segurança durante a época de piracema é de 1.500 metros e em
períodos normais é de 1.000 metros; no entanto, os recorrentes estavam a
20 metros. O peixe corvino é introduzido na região e não é considerado
espécie rara. Constantemente são colocadas placas de alerta sobre a área;
mas os pescadores as retiram (disponível no esaj).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos,
em que, como assentado no aresto a quo, inexiste
suspeita de imparcialidade dos agentes. (AgRg no REsp
no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
A pesca em período e local no qual há interdição ou
proibição por órgão competente se amolda ao tipo penal do artigo 34, caput,
da Lei no 9605/98, que assim dispõe:
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida
ou em lugares interditados por órgão competente:
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou
ambas as penas cumulativamente.
A par disso, a Instrução Normativa IBAMA no 25/20091
1 Disponível em: https://www.normasbrasil.com.br/norma/?id=77415

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proíbe determinados locais para pesca, dentre os quais até um mil e
quinhentos metros (1.500m) a montante e a jusante das barragens de
reservatórios de empreendimento hidrelétrico, e de mecanismos de
transposição de peixes, como in casu.
No que diz respeito ao reconhecimento do princípio da
insignificância, resguardadas opiniões em contrário a respeito da ausência
de lesividade do bem jurídico, fato é que no direito penal ambiental vige o
princípio da prevenção, orientado à proteção do meio ambiente.
Nesse sentido:
[...] CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 38, 40 E 48 DA LEI
9.605/98. DENÚNCIA. REQUISITOS. ART. 41 DO CPP.
APTIDÃO. JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP.
LASTRO
PROBATÓRIO
MÍNIMO.
PRESENÇA.
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA.
ART.
397
DO
CPP.
INVIABILIDADE. RECEBIMENTO. [...] 5. O exame de
forma antecipada do mérito da pretensão punitiva,
que acarreta a absolvição sumária do acusado,
depende
da
demonstração
indiscutível,
inquestionável, dos pressupostos que autorizariam
improcedência da acusação, cuja ocorrência deve,
pois, prescindir de produção probatória. 6. Na
hipótese em exame, as alegações do acusado de
atipicidade formal e material dependem de regular
instrução processual sob o crivo do contraditório, o que
desautoriza a absolvição neste momento processual. [...]
8. A jurisprudência desta Corte admite a aplicação
do
princípio
da
insignificância
aos
crimes
ambientais, desde que, analisadas as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específicas do caso concreto, se observe que o grau
de reprovabilidade, a relevância da periculosidade
social, bem como a ofensividade da conduta não
prejudiquem a manutenção do equilíbrio ecológico,
o que, na hipótese concreta, não é possível de ser
aferido, de plano, no atual momento processual. 9.
Denúncia recebida. (APn 888/DF; Relatora Ministra
Nancy Andrighi, Corte Especial, j. em 02/05/2018, g.n.).
Com pena de mestre, Celso Antonio Pacheco Fiorillo e
Christiany Pegorari Conte2 pontuam:
O direito criminal ambiental possui características
peculiares, dentre as quais destacamos a prospecção
ou
caráter
preventivo
(e
não
apenas
retrospectivo/repressivo, isto é, que surge somente após
o dano), o que leva à antecipação da tutela penal, vale
dizer, à criação de crimes de perigo concreto e,
principalmente, de perigo abstrato, de mera conduta, de
normas penais em branco, à existência de elementos
normativos dos tipos (para a caracterização dos delitos
ambientais) etc. É importante destacar que boa parte da
legislação ambiental foi estabelecida dessa forma para
evitar danos irreversíveis que tornassem inócua a tutela
penal ambiental. Ademais, o princípio da prevenção
norteia a proteção constitucional do meio ambiente,
incluindo a tutela penal.
Ademais, a aplicação do princípio da insignificância,
2 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; CONTE, Christiany Pegorari. Crimes ambientais. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 13-14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a reiterada absolvição de agentes autores de delitos ambientais, acaba
por estimular a prática de crimes dessa natureza, além de acarretar
descrença na legislação penal, na medida em que gera um sentimento
generalizado de impunidade.
Por outro ângulo, não é o caso de reconhecimento da
excludente de ilicitude do estado de necessidade caracterizado pela
alegação dos apelantes de que precisavam sustentar suas famílias porque
para tal exige-se a demonstração em relação à inevitabilidade da conduta
com o intuito de saciar a fome do agente ou de seus entes, em situação de
extrema emergência, além da comprovação da insuficiência de recursos ou
incapacidade para o labor, o que não ocorreu in casu.
Confira-se o seguinte julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
CRIME AMBIENTAL. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998.
(...)
ESTADO
DE
NECESSIDADE
NÃO
CARACTERIZADO.
ACÓRDÃO
A
QUO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL. (...) 3. O estado de necessidade não está
caracterizado se não esteve presente, em nenhum
momento, o perigo atual e iminente para o réu, condição
essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude,
nos termos do art. 24 do Código Penal. A mera
alegação de dificuldade financeira não justifica a prática
delitiva. 4. A conduta do apenado atendeu tanto à
tipicidade formal, pois constatada a subsunção do fato à
norma incriminadora, quanto à subjetiva, uma vez que
comprovado o dolo do agente; consequentemente, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como reconhecer presente a tipicidade material, na
medida em que o comportamento atribuído se mostrou
suficiente para desestabilizar, em certa medida, o
ecossistema. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg
no REsp 1591408/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, sexta turma, J. 24.05.2016).
Portanto, ao contrário do alegado, a prova colhida é
suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade criminal dos
apelantes pelo crime do artigo 34 da Lei no 9605/98.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases foram fixadas nos mínimos de 01 (um) ano de
detenção e 10 (dez) dias-multa diante da suficiência e adequação às
condutas antijurídicas e culpáveis.
Na segunda etapa, as sanções não sofreram alteração,
tanto mais porque a confissão de Elbis não tem o condão de reduzi-las para
aquém dos patamares ante o disposto na Súmula no 231 do STJ.
Assim, as sanções tornam-se definitivas em 01 (um)
ano de detenção e 10 (dez) dias-multa para cada réu.
Correto o regime aberto diante do quantum da pena e
primariedade dos apelantes (CP, artigo 33, § 2o, c).
Por fim, presentes os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, a detenção foi adequadamente substituída por uma restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo,
porquanto mais adequada às finalidades (educativa e retributiva) da pena.
Ex positis, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento aos recursos.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
10DEB0D9
8
18
Declarações de
Votos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
10DF23CD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001200-07.2017.8.26.0306 e o código de confirmação da tabela acima.